Tribunal: TJMT
Processo: 1003473-58.2020.8.11.0045
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003473-58.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CONCREBEL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 04.594.324/0001-56 (APELANTE), VALTER LUCAS MARONEZI - CPF: 019.476.589-05 (ADVOGADO), Município de União do Sul (APELADO), MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL - CNPJ: 01.614.538/0001-59 (APELADO), DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES - CPF: 022.986.659-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. SUFICIÊNCIA DE ORÇAMENTOS APRESENTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que condenou o Município de União do Sul ao pagamento parcial de danos materiais em razão de acidente de trânsito ocorrido em 20/03/2020, envolvendo um veículo de propriedade do município e outro da recorrente. A autora pleiteia o ressarcimento integral dos danos materiais alegados, sustentando que os orçamentos apresentados comprovam o montante dos prejuízos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os orçamentos apresentados pela parte autora são suficientes para comprovar os danos materiais sofridos, dispensando a necessidade de comprovação de desembolso efetivo, diante da ausência de impugnação específica pelo réu.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da jurisprudência consolidada, a comprovação de danos materiais em ações indenizatórias demanda evidência documental idônea dos valores alegados, sendo aceitos orçamentos detalhados emitidos por empresas qualificadas, quando não impugnados de maneira específica pela parte ré.

4. Na hipótese dos autos, os orçamentos apresentados pela autora totalizam R$ 150.210,38, discriminando danos específicos como reparo do veículo (R$ 73.000,00), fretes e transportes (R$ 67.280,38), traslado do veículo (R$ 4.750,00) e aquisição de pneus (R$ 5.180,00), valores que restaram inequívocos e compatíveis com os danos, não havendo contestação específica do réu quanto à validade ou montante dos orçamentos apresentados.

5. Além disso, considerando o caráter de instrumento de trabalho do veículo sinistrado, os valores despendidos em fretes substitutivos caracterizam-se como prejuízo direto decorrente do evento danoso, estando, portanto, abrangidos pela obrigação de reparação integral.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e condenar o Município de União do Sul ao pagamento integral de R$ 150.210,38 (cento e cinquenta mil duzentos e dez reais e trinta e oito centavos) a título de danos materiais.

Tese de julgamento
: "
Os danos materiais comprovados mediante orçamentos detalhados e não impugnados especificamente pelo réu são suficientes para embasar a condenação em indenização integral dos valores alegados, especialmente quando demonstrado o caráter de instrumento de trabalho do bem lesado.
"

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 334760/SP, Rel. Min. José Delgado, j. 06/11/2001; TJ-MT, AC 00004593920168110008, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 07/06/2023

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
CONCREBEL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, na Ação Indenizatória Decorrente de Acidente de Trânsito n. 1003473-58.2020.8.11.0045, ajuizada em face do MUNICÍPIO DE UNIÃO DO SUL, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 45.342,88 (quarenta e cinco mil trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos), acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária desde o acidente.

O apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada, defendendo que “
a apresentação de orçamentos, sem contestação da parte contrária, é suficiente para que haja a condenação dos danos materiais suportados pela parte lesada
”, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para que o Município apelado seja condenado ao pagamento do valor total da ação, no importe de R$ 162.814,68 (cento e sessenta e dois mil oitocentos e quatorze reais e sessenta e oito centavos), acrescidos dos consectários legais.

Contrarrazões apresentadas em id. 235546208.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela não intervenção ministerial (id. 248114652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que CONCREBEL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA ajuizou ação indenizatória em face do Município de União do Sul, em razão da ocorrência de acidente de trânsito envolvendo um veículo de sua propriedade e um de propriedade do município, no dia 20/03/2020, que levou ao falecimento do condutor do veículo da parte autora, além de danos materiais.

A autora, então, pleiteia a reparação pelos danos materiais sofridos, ao que requer o ressarcimento principal, referente aos reparos dos danos causados ao caminhão da requerente, no valor de
R$ 73.000,00
(setenta e três mil reais), sendo este montante com base no orçamento de menor custo apresentado; o ressarcimento pelos valores pagos a título de serviços de frete e transporte, nos montantes de
R$ 21.937,50
(vinte e um mil novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) e
R$ 45.342,88
(quarenta e cinco mil trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos); o custo do traslado do veículo avariado até a mecânica avaliado em
R$ 4.750,00
(quatro mil setecentos e cinquenta reais); e o valor referente à aquisição de 02 (dois) pneus novos, avaliados em
R$ 5.180,00
(cinco mil cento e oitenta reais), totalizando
R$ 150.210,38
(cento e cinquenta mil duzentos e dez reais e trinta e oito centavos), arguindo que o valor atualizado do débito na data de ajuizamento da ação seria de
R$ 162.814,68 (cento e sessenta e dois mil oitocentos e quatorze reais e sessenta e oito centavos).

Para comprovar os referidos danos a parte requerente anexou junto à petição inicial três orçamentos referentes aos reparos dos danos causados ao caminhão (id. 235545184), um orçamento a respeito do traslado do veículo avariado (id. 235545186), um orçamento no que se refere aos gastos com a compra dos pneus (id. 235545187) e os valores dependidos a título de serviços de frete e transportes (id. 235545188).

Contestação apresentada em id. 235546159, seguida de impugnação à contestação apresentada pela autora (id. 235546165).

Realizada a instrução processual, o feito foi sentenciado em 11/06/2024, nos termos relatado alhures, condenando o Juízo
a quo
ao pagamento por danos materiais no importe de R$ 45.342,88 (quarenta e cinco mil trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos), vez que entendeu que os orçamentos juntados pela autora “
não são suficientes para a reparação do dano
”.

Inconformado, a parte autora interpôs este recurso de apelação.

Pois bem.

O cerne da questão devolvida ao exame deste Tribunal consiste em verificar se os orçamentos apresentados pela parte autora são suficientes para comprovar os danos materiais alegados.

Como é cediço, nas ações indenizatórias os danos materiais devem ser devidamente comprovados, não sendo admitidos danos hipotéticos. No caso em análise, a parte autora demonstrou através de orçamentos detalhados os danos sofridos em decorrência do acidente de trânsito, os quais totalizam R$ 150.210,38 (cento e cinquenta mil duzentos e dez reais e trinta e oito centavos).

É importante destacar que não se trata de meros orçamentos genéricos, mas sim de documentos detalhados que especificam minuciosamente os danos e os valores necessários para os reparos, apresentados por empresas idôneas do ramo, além de serem condizentes com a extensão dos danos verificados no acidente, conforme demonstram as fotografias anexadas aos autos (id. 235545181). Ademais, o Município réu, em sua contestação, não impugnou especificamente os valores apresentados nos orçamentos, limitando-se a alegar genericamente que não seria possível a comprovação por meio destes documentos.

Neste ponto, é preciso fazer uma distinção crucial: em que pese seja correto afirmar que, em regra, a comprovação dos danos materiais exige a demonstração do efetivo desembolso, tal entendimento deve ser flexibilizado quando se trata de orçamentos detalhados, apresentados por empresas idôneas e não impugnados especificamente pela parte contrária.

Este é o entendimento que vem sendo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, como se verifica do seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR OMISSÃO.
CONSERTO DE VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DO VALOR .
PRECEDENTES. 1. Recurso Especial interposto contra v. Acórdão que julgou procedente ação de indenização de acidente de veículo, por reconhecimento de responsabilidade objetiva pela omissão, determinando o pagamento do montante indenizatório superior ao valor médio de mercado do automóvel acidentado. 2. Veículo acidentado que é de propriedade de empresa cuja atividade empresarial refere-se à locação de carros com placas de taxis, para motoristas autônomos. O bem sinistrado é, portanto, uma ferramenta de trabalho, gerador de receitas da recorrida, sendo, assim, o automóvel em questão incurso em situação especial. 3. Cuidando-se de locadora de taxis, com os danos causados a veículo de sua propriedade, deixa ela de receber as diárias de locação no período em que o automóvel encontra-se parado para o conserto, id est, da data do fato (acidente) até a finalização do reparo.
4. Realização, por conta própria, dos reparos necessários no veículo, com a escolha, dentre 03 (três) orçamentos solicitados, pelo de menor valor, efetivado com equipe especializada do seu quadro de funcionários, tornando os gastos menos dispendiosos, o que evidencia presunção de boa-fé na apresentação dos danos suportados.
5. Fato incontroverso da inocorrência de perda total do veículo, visto que o mesmo pôde ser totalmente recuperado, não obstante com valor considerado elevado pelo recorrente. Afasta-se, assim, o desconto pretendido do "valor de sucata", correspondente a 25% da importância do casco do carro. 6.
A jurisprudência mais remansosa deste Tribunal inclina-se no sentido de que a indenização há que ser feita no quantum necessário para recompor o automóvel ao seu status quo antes do acidente, mesmo que isto enseje importância superior à do mercado, porque, neste ponto, prevalece o interesse da parte lesada.
7. Tem-se por irrelevante a averiguação do valor de mercado do veículo, haja vista que a parte possui o direito a ser indenizado nos termos do art. 948, do Código Civil, não podendo ser obrigada a vender o automóvel, com dedução da sucata, para outro adquirir, por imposição de quem o lesionou. A importância despendida para a reparação do veículo deve corresponder, exatamente, à indenização pelos danos sofridos com o acidente, ainda que aquela represente valor superior à venal do automóvel, pelo que não se sustenta a tese de que o conserto não pode ultrapassar a 70% do valor de mercado do carro. 8. De primordial importância é se levar em consideração a proteção do patrimônio daquele que se viu lesado e que pretendeu ver recuperado seu veículo das avarias causadas pelo acidente. A alienação do automóvel é um ato de vontade própria, de livre manifestação do seu proprietário, não se podendo-lhe impor que o faça para aquisição de outro igual ou similar. 9. Precedentes das 2ª e 3ª Turmas desta Corte Superior. 10. Recurso desprovido”. (STJ - REsp: 334760 SP 2001/0089801-0, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 06/11/2001, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 25/02/2002 p. 233 - destaquei).

De mesmo modo, veja-se o entendimento deste Tribunal de Justiça em casos análogos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO ÔNIBUS E MOTOCICLETA
– RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA DE ÔNIBUS PELO ACIDENTE – FATO INCONTROVERSO – DANO EMERGENTE –
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS OBTIDAS COM O CONSERTO DA MOTOCICLETA – APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTOS ELABORADOS POR EMPRESA IDÔNEA – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR O DOCUMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA NA QUANTIA POSTULADA NA EXORDIAL
– DANO MORAL EVIDENCIADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Há que se confirmar a condenação de empresa de ônibus a indenizar a vítima pelos danos sofridos em razão do acidente se não afastada a sua responsabilidade em razão de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.
Para o embasamento do pedido ressarcitório das despesas decorrentes de conserto de veículo, viável a apresentação de único orçamento, elaborado por empresa idônea e que seja capaz de refletir os consertos efetuados para o reparo dos danos alegados. Cabe à parte adversa impugná-lo de forma específica, apresentando elementos convincentes que demonstrem o excesso da cobrança, seja pela realização de reparos desnecessários ou pela utilização de peças e serviços acima dos valores de mercado.
Quanto ao dano moral fixado em sentença, os fatos narrados são suficientes para configurá-lo, diante da indisponibilidade do bem pelo proprietário em razão dos danos causados, como também pela recusa da parte ré em arcar com o prejuízo”. (TJ-MT - AC: 00004593920168110008, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DECLARAÇÕES PRESTADAS PELO PRÓPRIO RÉU – ADMISSÃO – DESISTÊNCIA DA PROVA ORAL –
RÉU NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, II, DO CPC)- VALOR DA INDENIZAÇÃO – APRESENTAÇÃO DE 03 ORÇAMENTOS – FIXAÇÃO DO DE MENOR PREÇO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte requerida não se desincumbiu de seu Ônus probatório de impedir, modificar ou extinguir os fatos alegados pelo autor, resta evidente a sua responsabilidade de indenizar.
Apenas quando é baseado nas informações do autor é que o boletim de ocorrência não constitui prova hábil a demonstrar a culpabilidade da parte ré. Se esse documento foi baseado nas declarações do réu, não poderá ser por ele refutado.
O valor da indenização por danos materiais deve corresponder ao menor orçamento apresentado para os reparos necessários no veículo danificado
”. (TJ-MT - AC: 00167733820178110004, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 24/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2023 - destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais - ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO MATERIAL – DEMONSTRADO
– DANO MORAL – OCORRÊNCIA SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I –
Embora a jurisprudência tenha admitido ser prudente a apresentação de, no mínimo, três orçamentos para a averiguação do montante de reparação devido, esta não é uma regra absoluta, principalmente, quando o réu, ora apelante, sequer apresenta contestação para infirmar o orçamento apresentado pelo autor, ora apelado
. II - Melhor sorte não socorre o réu, ora apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, haja vista que, em decorrência do acidente, o autor, ora apelado, sofreu ferimentos, ficando afastado de suas funções por 5 (cinco) dias”. (TJ-MT 00023005220168110046 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021 - destaquei).

In casu
, os orçamentos apresentados pela parte autora demonstram de forma inequívoca os valores necessários para:

a) Reparo do veículo - R$ 73.000,00 (menor orçamento apresentado);

b) Serviços de frete e transporte - R$ 67.280,38 (necessários para manter as atividades da empresa);

c) Traslado do veículo avariado - R$ 4.750,00;

d) Aquisição de pneus novos - R$ 5.180,00.

Todos esses valores estão
devidamente documentados nos autos e são compatíveis com a natureza dos danos sofridos
, além de não terem sido especificamente impugnados pelo Município réu.

Ademais, é preciso considerar que estamos diante de uma empresa que utiliza o veículo danificado como instrumento de trabalho. Os valores despendidos com fretes alternativos durante o período em que o veículo ficou impossibilitado de circular representam prejuízo efetivo e direto decorrente do acidente, devidamente comprovado através dos documentos de id. 235545188.

Portanto, tendo a parte autora comprovado através de orçamentos detalhados e não impugnados especificamente os danos materiais sofridos, deve ser reformada a sentença para condenar o Município réu ao pagamento da integralidade dos prejuízos demonstrados, que totalizam R$ 150.210,38 (cento e cinquenta mil duzentos e dez reais e trinta e oito centavos).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e condenar o Município réu ao pagamento de R$
150.210,38 (cento e cinquenta mil duzentos e dez reais e trinta e oito centavos) a título de danos materiais,
mantidos os demais termos da sentença, inclusive quanto aos juros e correção monetária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024